Tribunal: TJDFT
Processo: 0752821-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a atualização do valor exequendo mediante a incidência da Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, afastando a alegação de excesso de execução por suposta cumulação indevida de correção monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida apurada até novembro de 2021 configura bis in idem e excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 estabelece que a Taxa SELIC deve incidir, de forma única e exclusiva, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública.
4. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução 448/2022, dispõe que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida, compreendendo o crédito principal atualizado até novembro de 2021 e os juros de mora devidos até essa data.
5. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não configura bis in idem, pois a referida taxa já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices.
6. A metodologia adotada na decisão recorrida está em conformidade com as disposições do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, inexistindo excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
7. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida, compreendendo o crédito principal atualizado até novembro de 2021 e os juros moratórios devidos até essa data, conforme dispõe o § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019.